Tribunal: STF
Processo: MS 39341
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Muhama de Barros Sulaiman contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente pedido de tutela de urgência formulado na Petição n. 16071/AM.



    Consta na fundamentação do ato jurisdicional impugnado que o pedido de tutela de urgência já havia sido formulado em idênticos termos e negado por decisão monocrática proferida em 31/5/2021, nos autos da Ação Rescisória n. 7010/DF, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa. O ora impetrante interpôs agravo interno contra a decisão, o qual foi desprovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no DJe de 8/10/2021.



    Insatisfeito, Muhama de Barros Sulaiman formulou, nos autos da ação rescisória, novo pedido de tutela de urgência, que deixou de ser examinado pela Ministra relatora, em virtude da reiteração dos termos outrora apresentados, conforme decisão monocrática publicada em 23/6/2022.



    Após todo o trâmite acima transcrito, o impetrante propôs, ainda, “ação cautelar inominada incidental com pedido de concessão de liminar”, autuada como Petição n. 16071/AM, na qual sobreveio o indeferimento da liminar, em decisão publicada em 13/7/2023 e objeto deste writ.



    No presente mandado de segurança, o impetrante reitera, mais uma vez, os argumentos deduzidos nas petições anteriores. Narra que ajuizou ação rescisória objetivando anular decisão judicial que determinou sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Sustenta que seria cabível ação incidental pretendendo a concessão de tutela antecipada para determinar sua reintegração até o trânsito em julgado da ação rescisória e que o pedido formulado na Petição n. 16071/AM deveria ter sido analisado.



    Postula, liminarmente:



    “seja concedida a medida liminar, determinando a reintegração do militar as fileiras da Polícia Militar do Estado do Amazonas nos Quadro de Oficiais PM Combatentes (QOPM), preservando todos os seus direitos em igualdade com os demais integrantes do mesmo Quadro de Oficiais Policiais Militares Combatentes, mantendo a referida decisão incidental até o trânsito em julgado da Ação rescisória. E ainda, intimando o Requerido sobre a decisão proferida para que matricule o paciente no curso de aperfeiçoamento de oficiais, nos termos do Art. 7º da Lei 12.016.” 



    No mérito, requer a concessão da ordem “para declarar a nulidade do ato judicial de forma excepcional, frente a teratologia e ilegalidade da decisão”.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio no caso, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    O impetrante se insurge contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente pedido de tutela de urgência formulado na Petição n. 16071/AM.



    No entanto, conforme entendimento consolidado, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (art. 102, I, d, da CF/1988). Nesse sentido: MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2011; MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Afora a questão da competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser “inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional”, salvo hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso, (vide: MS 31.831/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje de 5/11/2013; RMS 39.103 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/6/2023). 



    A rigor, o impetrante busca, pela quinta vez, provimento jurisdicional que antecipe a tutela final objeto da Ação Rescisória 7010/DF. Naqueles autos, o autor formulou, inicialmente, pedido de tutela de urgência, que foi negado em decisão monocrática. Interpôs, então, agravo interno, que foi desprovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    O acórdão que examinou a matéria ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Neste Superior Tribunal, a tutela provisória de urgência é cabível para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de sua competência, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora). III – Ausentes os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, porquanto não se verifica, em cognição sumária, suficiente relevância na fundamentação a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido.” (AR 7010/DF AgInt, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, Dje de 7/10/2021)



    Em sequência, o autor renovou o pedido em petição autônoma, igualmente negado, por mera reiteração dos argumentos. Irresignado, propôs “ação cautelar”, autuada como Petição n. 16071/AM, na qual sobreveio o indeferimento da liminar em decisão proferida pela Vice-Presidência do STJ.



    Diante desse cenário processual, o impetrante, após ter seus argumentos negados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, maneja o presente mandado de segurança, reiterando a argumentação apresentada naquela Corte. Busca, na verdade, a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso e para alcançar provimento de antecipação da tutela final objeto da Ação Rescisória 7010/DF, ainda não julgada pelo STJ.



    Sucede, entretanto, que mandado de segurança não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte (RMS 37.598 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 19/5/2022; MS 23.164 AgR/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe de 29/9/1998).



    A partir do quadro apontado, é manifestamente inadmissível este mandado de segurança, pois o remédio constitucional não é sucedâneo de recurso. Além disso, não há mínima demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que se busca ver reformada, a qual conta com fundamentação idônea.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator